Tribunal: TJDFT
Processo: 0771648-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO NA GERÊNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. MÉDICO-MEDICINA-EMERGÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para "determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 24.06.2024 a 14.08.2024, na importância de R$ 2.639,71 (dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67069662).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o servidor não faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, pois atua na Gerência de Epidemiologia de Campo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SES/DF - GECAMP/DIVEP/SVS/SES. Esclarece que tal setor compõe a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, e o cargo ocupado pelo recorrido, médico-medicina-emergência, não é considerado de ação básica de saúde. Informa que o atendimento ao público prestado pela parte autora não é direto, não se trata da principal porta de entrada do serviço de imunização e vigilância sanitária e sua responsabilidade sanitária não pode ser considerada básica, pois é regionalizada e de segunda ordem, vale dizer, entre a população sanitária relevante e o atendimento prestado pela autora estão todos os profissionais das UBS, esses sim dispensando diariamente o serviço de atenção básica.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 67069666)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se as atividades exercidas pelo servidor estão relacionadas com as ações básicas de saúde a justificar o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." (Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT).
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. "Como conceito para definição de “atenção básica à saúde” foi elaborado o artigo 2o da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, o qual preceitua o que se segue: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária." (Acórdão 1950964, 0712911-46.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024).
10. No caso, o autor exerce o cargo de médico-medicina-emergência, com lotação na Gerência de Epidemiologia de Campo/Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SES, com carga horária de 40 horas (IDs 67069600 e 67069607).
11. Segundo consta no OFÍCIO no 052633/2024: "O servidor exerce jornada de trabalho integralmente em ações e atividades voltadas para a atenção básica em saúde, especificamente em ações de investigação epidemiológica de campo, não executa funções administrativas" (ID 67069607, pág. 16).
12. Na peça inicial, o autor descreve as atividades exercidas por ele: "Integra a equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos in loco e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde. Este programa consiste na atenção básica, que é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravamento de saúde, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Em suma, o autor e sua equipe atuam nas residências e hospitais de toda a população do Distrito Federal desempenhando o atendimento básico de saúde, sempre que demandado, para prevenir e desagravar doenças, bem como reduzir o fluxo de pacientes nos hospitais (vide que eles que faziam o controle das novas variantes do COVID/19) que, em muitas ocasiões, poderiam ser resolvidos justamente por estes atendimentos em domicílio, ou seja, nenhum atendimento ou atividade laboral é desenvolvido no hospital, mas no LACEN/DF e em domicilio (Extra-Hospitalar). O médico diariamente e de forma não eventual faz atendimentos primários de atenção básica à saúde, tais quais: (i) investigação epidemiológica de campo no domicilio; (ii) investiga novas variantes e surtos de Covid-19, monkeypox, dentre outras, inclusive com realização de coleta de espécimes clinicas; (ii) realização de coleta de sangue para diagnostico de casos suspeitos de Malária em residências dos pacientes, hospitais, unidades; (iv) investigação de surtos de natureza e origem desconhecidas para adoção de medidas imediatas de prevenção e controle, dentre outras", as quais não foram impugnadas pelo réu.
13. Assim, demonstrado que o autor preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
14. Neste sentido: "No caso, relata a autora que desde 01/03/2023 ocupa o cargo de enfermeira na Gerência de Epidemiologia de Campo (ID no 60621825), exercendo suas atividades em unidades básicas de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Nos termos do art. 341 do CPC, são incontroversas as atividades desempenhadas pela servidora descritas na inicial e não contestadas pelo Distrito Federal, quais sejam, a) Realiza acolhimento; b) Atendimento direto a pacientes; c) Colhe materiais de pacientes doentes e/ou infectados por doenças altamente contagiosas; d) Administra vacinas; e) Realiza visitas domiciliares em pacientes com Malária, Monkeypox, Covid-19; f) Realiza controle e prevenção destas doenças; todas exercidas no Laboratório Central do Centro de Informações Estratégias em Vigilância em Saúde. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária." (Acórdão 1900715, 0711099-66.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.)
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Isento no pagamento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.